Tribunal: TJMT
Processo: 0010898-49.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Recurso de Apelação no 0010898-49.2012.8.11.0041
Recorrente: IRACEMA GOMES DE LIMA
Recorrido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Iracema Gomes de Lima visando à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT (ids. 2767356 a 2767358).
Constata-se que o referido recurso é oriundo do e. TJMT, conforme decisão que determinou o declínio de competência para os Juizados Especiais (id. 52348486), e, em razão da tese fixada no IRDR no 85560/2016, foi distribuído a este Relator.
Determinou-se a suspensão do referido processo até que sobrevenha decisão do c. STJ acerca do julgamento dos recursos especiais repetitivos paradigmas do Tema 1.053, que trata da competência ou não dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional de Previdência Social figure como parte (id. 57396470).
Após, no id. 77238474, a parte recorrente apresenta pedido de concessão de tutela provisória de urgência incidental, pretendendo seja restabelecido o benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (NB 548.908.100-3), até o julgamento de mérito deste recurso.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. O presente processo encontra-se suspenso em virtude de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, CPC), representado pelo Tema 1.053 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja questão é “saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.
Contudo, não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, desde que cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300, CPC), sobretudo em se tratando de verba de natureza alimentar, como se vê na espécie.
Ainda, o artigo 314 do CPC dispõe que durante a suspensão processual o juiz pode determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável.
De igual forma, não há dúvidas sobre a possibilidade de ser concedida tutela antecipada pelo relator, quando “o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, ex vi do § 4o, do artigo 1012 do CPC.
In casu, observa-se que a recorrente é portadora de dores crônicas na coluna cervical e lombar (CID: M51.3, M53.1, M54.5), que a impedem de exercer atividades laborativas, sendo diagnosticada em 2011, quando então foi afastada de seu emprego, onde exercia a função de camareira, passando a receber benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário (Espécie 91), a partir de 16/08/2011, conforme se vê do acervo probatório dos autos.
Depreende-se que a recorrente recebeu alta do INSS em fevereiro de 2012 e, ao ser submetida a exame pelo médico do trabalho, este atestou que ela estava inapta para o retorno ao trabalho, sendo encaminhada novamente para dar entrada na solicitação do benefício junto ao INSS. Todavia, a autarquia previdenciária negou-lhe a continuação do benefício auxílio-doença acidentário.
Inicialmente, a liminar foi deferida initio litis determinando-se a continuidade do benefício previdenciário à recorrente. Já na fase instrutória, foi realizada perícia médica judicial, em 2017, tendo o perito atestado a incapacidade parcial e temporária da recorrente, afirmando que a doença não tinha nexo causal com o trabalho. Sobreveio a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, entendendo o Juiz singular pela incompetência da Justiça Estadual (deve ter havido, aqui, uma impropriedade redacional), pois, não se tratava de doença relacionada ao trabalho e, por consequência, revogou a decisão que havia deferido a tutela antecipada.
Irresignada, a parte autora interpõe recurso de apelação defendendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, visto o próprio INSS já haver identificado a concausa entre doença e trabalho desempenhado pela autora, já que deferiu o auxílio-doença na modalidade acidentário (espécie 91).
Ato contínuo, após o declínio de competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública, o feito foi suspenso em razão do Tema 1053 do STJ, e agora a recorrente postula a antecipação de tutela de urgência para restabelecer o benefício, afirmando estar sem condições de sustento próprio, não recebendo salário de seu empregador e nem o benefício previdenciário a que faz jus em razão de sua condição de saúde, isso desde 2017 (prolação da sentença).
De todo o exposto nos autos, vê-se que a recorrente se encontra no chamado “limbo previdenciário-trabalhista”, pois está afastada do trabalho, sem receber salário de seu empregador e sem receber benefício previdenciário pela autarquia recorrida.
Os documentos juntados nos ids. 77238481, 77238475, 77238476 e 77238478 comprovam o agravamento da doença que acomete a recorrente, que está sem condições de retornar ao trabalho e sem possibilidade de receber o auxílio emergencial do Governo Federal, visto continuar vinculada ao seu empregador.
O último laudo médico, datado de 02/02/2021, da lavra do Dr. Benedito Murilo Godoy, CRM-MT 1927, assim descreve: “Atesto para os devidos fins que a paciente é portadora de dores crônicas na coluna cervical e lombar, consequente discopatias compressivas, comprometendo sua capacidade laboral, necessitam de avaliação pericial para fins de benefícios, por tempo indeterminado. CID= M53.1 + M51.3” (g.n.).
Conclui-se, razoavelmente, considerando a fase processual, que a recorrente vem em tratamento de patologias degenerativas da coluna, agravadas por suas atividades desenvolvidas no trabalho há vários anos, sem melhoras, aliás, com sinais de agravamentos; logo, diante das condições atuais, sem possibilidade de prover seu próprio sustento, a tutela provisória de urgência há de ser deferida.
No que concerne ao fumus boni iuris, há vasta prova documental a comprovar que a doença que acomete a autora hoje é a mesma que a acometia desde 2011, quando então começou a receber o benefício de auxílio-doença acidentário, tendo o próprio INSS reconhecido a concausa da doença degenerativa com as atividades laborais ao conceder o benefício na espécie 91, nos termos da Lei no 8.213/91:
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
(...)
§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.
Ainda, o laudo pericial judicial (id. 2767349) atesta a incapacidade parcial da recorrente, e os exames e atestados médicos mais recentes demonstram que a doença se agravou ao longo dos anos.
A propósito:
Acidente do trabalho – Auxiliar de enfermagem – Males na coluna – Perícia renovada em Segundo Grau – Laudo atestando quadro incapacitante, parcial e permanente, cujo nexo concausal pode ser estabelecido – Laudo não contrariado – Sentença reformada, em parte, adequando-se o benefício concedido à hipótese legal compatível com o quadro de incapacidade constatado e marco inicial - (...) Honorários de advogado fixados nos termos da Súmula 111 do C. STJ - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial, mantida, porém, a condenação do ente público, observados os parâmetros definidos neste julgamento.
(TJSP, Apelação Cível 0022421-16.2008.8.26.0224; Relator (a): João Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021)
No que tange ao periculum in mora, denota-se que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ficou patente no caso em apreço, haja vista que o benefício de auxílio-doença tem caráter alimentar, porquanto, indispensável para prover a subsistência da recorrente, hoje com 62 anos de idade. Neste sentido, a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – PETIÇÃO PUGNANDO PELA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 - Devido é o deferimento da tutela antecipada para assegurar o restabelecimento do auxílio-doença, quando verificada a incapacidade da segurada que obsta o exercício da atividade laboral, principalmente, diante do caráter alimentar do benefício.
2 - Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão.
(TJMT, N.U 0053320-21.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE LABORATIVA – AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ART. 273 DO CPC/1973 - RECURSO DESPROVIDO.
Presente a prova inequívoca consistente em exames, laudos e atestados médicos no sentido de demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a concessão da tutela antecipatória para a concessão do auxílio-doença é medida que se impõe.
(TJMT, N.U 0008666-51.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)
Destarte, uma vez comprovada a doença que causou a inaptidão da recorrente para as atividades laborais habituais, assim como o liame ocupacional e qualidade de segurada, e, ainda, o agravamento de sua condição de saúde, que vem reduzindo cada vez mais sua capacidade laborativa, há de se restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário à recorrente.
O artigo 60, § 8o, da Lei 8213/91, determina que “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”.
Na hipótese sub judice, a cessão do benefício se deu com a prolação da sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (deve ter acontecido alguma impropriedade redacional, pois, o magistrado fundamenta pela incompetência da Justiça Estadual), portanto, cabível o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar por 120 dias, a contar do efetivo restabelecimento do benefício, conforme atestado médico colacionado aos autos (id. 77238481 – pág. 25), quando então a recorrente deverá se submeter a nova perícia pelo INSS.
Nesse sentido é a jurisprudência:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido.
(TJDFT, 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O benefício de auxilio doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.
(TJMT, N.U 0000671-33.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).
Por estas razões, DEFIRO a tutela provisória de urgência incidental, nos termos do artigo 300 c/c art. 1.012, § 4o, do CPC, para o fim de determinar que o INSS restabeleça o benefício de auxílio-doença acidentário à IRACEMA GOMES DE LIMA (NB 548.908.100-3), que deverá perdurar por 120 dias, a contar do efetivo cumprimento desta decisão, conforme atestado médico colacionado aos autos (id. 77238481 – pág. 25), quando então a recorrente deverá se submeter a nova perícia pela autarquia previdenciária.
Às providências, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator